Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto consiste no registro de preços para aquisição de equipamentos de microinformática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90019/2024, realizado pelo Conselho Federal de Medicina, com valor estimado de R$ 6.832.603,28, cujo objeto consiste no Registro de Preços para aquisição de equipamentos de microinformática - mini desktop, notebook, tablet, impressoras, scanners e codec, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, adote providências, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados, com vistas a ajustar: 9.3.1. a Instrução Normativa (IN) Seges/ME 73/2022 para conciliar os procedimentos relacionados aos modos de disputa previstos nos arts. 22 a 25 com a metodologia estabelecida nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e no art. 5o do Decreto 8.538/2015, que assegura, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), garantindo que sejam convocadas todas as ME/EPP classificadas nos intervalos previstos nos §§1o e 2o do art. 44 da citada lei, após a fase de lances, independente da participação na etapa seguinte (aberta ou fechada); 9.3.2. o Portal de Compras do Governo Federal para garantir que, ao assegurar, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) em observância ao art. 44 da Lei Complementar 123/2006, sejam convocadas todas as ME/EPP classificadas nos intervalos previstos nos §§1o e 2o do referido dispositivo, após a fase de lances, independente da participação na etapa seguinte (aberta ou fechada), observando-se a metodologia estabelecida no art. 45 da mesma norma; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Medicina, à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao representante; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações expedidas.